Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709813-81.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS ALANA FONG SALVINO APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Verifica-se que a autora/apelante pleiteia a justiça gratuita e não comprovou o preparo recursal. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Registre-se que parte autora reside em área nobre de Brasília e exerce a profissão de produtora cultural. Ademais, apenas trouxe aos autos a consulta de restituição de impostos de renda, sem data. Assim, intime-se a autora para que apresente as duas últimas Declarações de Imposto de Renda e comprove a hipossuficiência no prazo de 15 dias, na forma do art. 99, § 2o, do CPC, ou recolha as custas, sob pena deserção. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 07 de outubro de 2024 11:53:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora